Tribunal: TJDFT
Processo: 0720183-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-13

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0720183-42.2024.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante: L&amp;M ASSESSORIA LTDA. Agravado: NEILVALDO RIBEIRO FERREIRA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DESPACHO ================= Não tendo havido resposta ao despacho de ID 59966238, consoante certidão (ID 60708541); e diante da possibilidade da incidência do art. 274, parágrafo único, do CPC, encaminhe-se o feito para julgamento. Cumpra-se. Brasília/DF, 02 de julho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator